Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732375-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELILIA INACIO DE FREITAS AGRAVADO: AARON INACIO SILVA FREITAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Juscelilia Inácio de Freitas contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 131409660). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 135331606. 3. Em suma, a agravante aduz que estariam preenchidos os pressupostos fático-legais para a concessão liminar da reintegração de posse, cuja audiência de justificação seria imprescindível para corroborar os argumentos e elementos documentais que instruem a petição inicial. 4. Defende que a legislação processual civil não permite o indeferimento sumário da liminar em reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC, o que não teria sido observado pela decisão recorrida, pois ao entender que o pedido não estaria suficientemente instruído, deveria ter designado audiência de justificação. 5. Tratando-se de procedimento obrigatório, sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, determinando que seja realizada audiência de justificação e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar (I) a posse prévia; (II) o esbulho e a data de sua ocorrência; (III) a perda da posse (art. 561 do CPC). De acordo com o art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” 10. Para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, analisa-se todos os pressupostos estabelecidos pelos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que havendo dúvidas quanto aos requisitos exigidos, deveria ter sido designada audiência de justificação antes da análise da liminar (CPC, art. 562). 11. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 12. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 13. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 14. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 15. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A ausência de demonstração da probabilidade do direito conduziu ao indeferimento da tutela de urgência, uma vez que os argumentos apresentados pela agravante no sentido de que é detentora da melhor posse sobre o imóvel objeto da controvérsia exige dilação probatória e aprofundamento da questão, a qual somente será possível no curso regular do processo. 17. Somente na hipótese de existirem dúvidas que pudessem impossibilitar a apreciação da medida liminar de reintegração de posse é que deveria ter sido oportunizada à agravante audiência de justificação, prevista no art. 562 do CPC, o que não se verificou na hipótese. 18. A decisão destacou que os elementos documentais produzidos por ambas as partes até o momento são suficientes para afastar os requisitos exigidos pelos artigos 300 e 561 do CPC, principalmente no que se refere ao esbulho imputado ao agravado. 19. A decisão consignou que se trata de mera divergência negocial entre as partes quanto ao rumo do negócio familiar e que não há indícios que autorizem a concessão da liminar pretendida, o que torna a audiência de justificação desnecessária, frente ao conjunto documental apresentado por ambas as partes. 20. Precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO DESIGNADA. FACULDADE DO JUIZ. DESNECESSIDADE DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova documental suficiente nos autos, contrária à pretensão de reintegração de posse, correta a decisão que indeferiu a liminar, mesmo sem designar justificação prévia, que se mostra mera faculdade do juiz, condutor do feito, e não uma imposição legal. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1055006, 07075694920178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO